Tribunal: TJES
Processo: 5002687-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2022-08-08

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002687-65.2020.8.08.0000

EMBTE:
LUIZ CARLOS BATISTA

EMBDO:
CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TERATOLOGIA INEXISTENTE – COISA JULGADA – MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA – APLICAÇÃO – RECONHECIDO O CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO
– RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo
1.022
do Código de Processo Civil
.

2.
Conforme demonstrado nos autos
as matérias já foram amplamente debatidas, analisadas e reconhecida a inexistência do direito do embargante

3. Reconhecido o caráter protelatório do presente recurso, fixa-se a multa a luz do art. 1.026, §2º, do CPC, com a observância dos termos do art. 98, §4º, do mesmo diploma legal
.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
nega
r-lhe provimento,
fixando a multa pelo caráter protelatório do recurso.

Vitória-ES, ____de _____________de 2022.

Presidente RelatoR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002687-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BATISTA
AGRAVADO: CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002687-65.2020.8.08.0000

EMBTE:
LUIZ CARLOS BATISTA

EMBDO:
CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata o presente recurso de Embargos de Declaração em sede de Embargos de Declaração apresentando alegações pertinentes a suposta ausência de fundamentação e teratologia no voto proferido em sede de Agravo de Instrumento, em julgamento proferido por esta Egrégia Câmara.

Aduz o embargante que este órgão julgador deixou de considerar que a ação de cobrança foi julgada procedente; que no julgamento constou “dou provimento” ao recurso, tendo os demais membros votantes acompanhando o relator; que houve a formação da coisa julgada, afirmando que deve ser revisto o julgamento.

A parte adversa, embora devidamente intimada, não se manifestou.

O recorrente foi devidamente intimado quanto a aplicação de multa pelo caráter protelatório do recurso, em verdadeiro contraditório prévio.

É o breve Relatório, em mesa para julgamento.

Vitória/ES, 06 de junho de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002687-65.2020.8.08.0000

EMBTE:
LUIZ CARLOS BATISTA

EMBDO:
CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar em sede de Relatório, t
rata o presente recurso de
E
mbargos de
D
eclaração
em sede de Embargos de Declaração
apresentando
alegações pertinentes a suposta ausência de fundamentação e teratologia no voto proferido em sede de Agravo de Instrumento,
em julgamento proferido por esta Egrégia Câmara.

Aduz o embargante que este órgão julgador deixou de considerar que a ação de cobrança foi julgada procedente; que no julgamento constou “dou provimento” ao recurso, tendo os demais membros votantes acompanhando o relator; que houve a formação da coisa julgada, afirmando que deve ser revisto o julgamento.

A parte adversa, embora devidamente intimada, não se manifestou.

O recorrente foi devidamente intimado quanto a aplicação de multa pelo caráter protelatório do recurso, em verdadeiro contraditório prévio.

Preenchidos os pressupostos pertinentes ao recurso em análise, passo a análise meritória.

Em síntese, ao meu sentir, posso afirmar que a pretensão externada pelo recorrente não se afasta de nova tentativa de revolvimento da causa, isso já considerado nos aclaratórios anteriores.

Eminentes pares. Ainda que seja redundante, entendo que se torna indispensável trazer ao contexto o julgamento deste o Acórdão do Agravo de Instrumento. Primeiro para municiá-los quanto ao correto julgamento já produzido e, ainda, quanto a inexistência das supostas omissões e, por fim, para o desiderato de reconhecer os presentes como protelatórios, fixando a aplicação de multa à parte pelo abuso do direito de recorrer.

Cito, a despeito de ser repetitivo, que já foi objeto de análise toda a temática trazida pelo recorrente que aduz, em síntese, ter havido erro de julgamento por parte desta corte, apesar de ter sido demonstrado, à exaustão, que o equívoco ocorrido na transcrição do julgamento não alterou a sua substância, não transmudando o direito da parte recorrida a favor do embargante.

Peço licença para fazer constar o que já foi consignado quando do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, conforme voto do efeito 1167400:

Sobre o contexto fático atrelado a causa, indispensável mencionar que se trata, de início, de uma ação de cobrança encetada pelo recorrente em face do condomínio ora agravado, sendo que, em primeiro grau, houve a procedência do pedido.

Em grau de recurso, após votação da apelação, entende o recorrente que não houve reforma da sentença, podendo perseguir seu crédito, pretensão esta que foi obstada pela decisão que objetiva reformar e que, considerando manifestação desta corte quanto a possível equívoco no julgamento, afirmou que a postulação não merece prosperar.

Cabe salientar que no TJES, o recurso de apelação, foi distribuído para a Quarta Câmara Cível, sob a Relatoria do Desembargador Doutor Carlos Roberto Mignone, integrando a composição original, a Revisora Desembargadora Doutora Catharina Maria Novaes Barcellos, e o Vogal Desembargador Doutor Ney Batista Coutinho.

Segundo se depreende da votação, o Desembargador Carlos Roberto Mignone deu provimento ao apelo, A Desembargadora Catharina Maria Novaes Barcellos, após exposição do seu voto concluiu por conhecer do recurso e negar provimento ao mesmo.

A divergência, quanto a conclusão, está estampada na manifestação do Eminente Desembargador Ney Batista Coutinho que, de pronto, sinteticamente se pronunciou com os seguintes verbetes:

Com a devida vênia da Eminente Revisora, acompanho o voto do Eminente Relator, TAMBÉM NEGANDO PROVIMENTO ao Recurso.”

A ementa foi assim publicada por este sodalício:

QUARTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 035020023103 APELANTE: CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA. APELADO : LUIZ CARLOS BATISTA. RELATOR : DES. CARLOS ROBERTO MIGNONE ACÓRDÃO E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONDOMÍNIO - REMUNERAÇÃO DE SÍNDICO - CONVENÇÃO - COMPETÊNCIA ASSEMBLEAR PARA FIXAR O QUANTUM - NÃO OBRIGATORIEDADE DE REMUNERAÇÃO DO EXERCÍCIO - RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 4591⁄64, regente dos fatos, delegou competência à assembleia condominial para fixar a remuneração do síndico que eleger, subordinando-a porém à regulamentação da convenção, que pode dispor de forma diversa. 2. Na hipótese sob análise a convenção estabeleceu apenas que os gastos relativos aos honorários de administração constituem despesas comuns do ¿Centro Comercial¿, no mais remete à assembleia geral sua fixação. Não se podendo inferir dai obrigatoriedade, por conseguinte não fixado por esta, vedado ao Estado Juiz arvorar-se em tal papel, sob pena de violação ao direito de propriedade e o principio da não intervenção estatal no funcionamento das entidades privadas, assegurados nos itens XXII e XVIII do art. 5º da Constituição Federal. 3. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamento e notas taquigráficas que integram este julgado, POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Vitória⁄ES, 13 de outubro de 2009.(TJES, Classe: Apelação, 035020023103, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/10/2009, Data da Publicação no Diário: 18/01/2010

Ocorre que, de posse do julgamento empreendido, verifiquei constar na tramitação do recurso a interposição de Embargos Infringentes (CPC/73) pelo agravante onde consta, em julgamento empreendido pelo Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas o que faço questão de transcrever:

Cuidam os presentes autos de embargos infringentes interpostos por LUIZ CARLOS BATISTA, ora Embargante, em relação ao v. acórdão de fls. 976/987, proferida pela 4ª. Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargado, CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA.Em suas razões recursais de fls. 1.005/1.019, o Embargante requer o reconhecimento de "erro material" no julgado e que seja dado "(...) 'provimento aos presentes embargos infringentes' a fim de que os doutos desembargadores Carlos Roberto Mignonee Ney Batista Coutinhoadéquem seus respectivos votos ao voto da desembargadora revisora Catharina Maria Novaes Barcellos, para o fim de à unanimidade 'NEGAR PROVIMENTO' ao recurso de apelação cível.

[...]

No v. acórdão hostilizado (fls. 976/987), a 4ª Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, decidiu, por maioria de votos, reformar a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito a quo (fls. 924/932) por entender, em síntese, que a remuneração de síndico não é obrigatória e que caberia à Assembléia Geral do Condomínio a fixação, ou não, da remuneração do síndico e, não tendo ela (Assembléia Geral) decidido a respeito (remuneração do ora Embargante), não atuou ela contra legem. Todavia, o Embargante, ao manejar o presente recurso de embargos infringentes (fls. 1.005/1.019) o fez utilizando a fundamentação fática e de direito do recurso de embargos de declaração, tanto que arguiu a ocorrência de erro material no julgado e postulou que o mesmo fosse sanado e ainda requereu, com base na possibilidade de aplicação de efeito infringente (modificativo), que os eminentes Srs. Desembargadores que proferiram o voto vencedor, integrantes da 4ª Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, reformassem a decisão hostilizada.

Os infringentes não obtiveram juízo positivo de admissibilidade, mas fiz questão de trazer ao contexto do presente julgamento o entendimento pretérito desta corte quanto ao resultado do julgamento empreendido e a reforma empreendida quando do julgamento do apelo, não prevalecendo a equivocada interpretação fixada pelo recorrente, a despeito do erro material verificado na transcrição taquigráfica.

Não entendo como necessário transcrever o que os eminentes pares, que compunham o julgamento expuseram, mas a minha análise busca elucidar a correta linha adotada pelo magistrado de primeiro grau e, ainda, em consonância com a manifestação do Desembargador Ney Batista Coutinho, que acompanhou o eminente Relator, havendo infeliz equívoco na interpretação do recorrente.

É de suma importância destacar, como premissa, que havendo divergência entre o que foi votado e a ementa exposta, conforme apresentado pelo recorrente, deve prevalecer o voto em sua substancial manifestação.

A seguir transcrevo acórdão colacionado pelo recorrente, a título de reforço de fundamentação:

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CIVEL AGRAC 34556 DF 1997.01.00.034556-0 (TRF-1)Jurisprudência•18/09/2003•Tribunal Regional Federal da 1ª Região Ementa: CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E O VOTO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO POSTERIOR. PREVALÊNCIA DO DISPOSITIVO DO VOTO. 1. 2. 3. A ementa de acórdão é apenas uma pequena síntese do julgamento, não havendo motivo para conter todas as matérias deduzidas no voto.
Em havendo eventual contradição entre a ementa e o voto, a prevalência é do teor do último
. 4. Agravo regimental provido, para reformar a decisão monocrática recorrida.

Nesses termos, devo destaca que a construção do julgamento, à luz do artigo 137 do Regimento Interno desta corte que dispõe:

Art. 137 -Encerrada a discussão no Tribunal Pleno, ou nos órgãos fracionários de julgamento, o Presidente tomará os votos dos julgadores a começar, sucessivamente, pelo Relator e Revisor, se houver, e de vogal ou vogais, guardada a ordem decrescente de antiguidade.

Nota-se, portanto, que o Presidente empreenderá o julgamento do recurso com a manifestação do Relator, posteriormente do revisor (conforme CPC/73) e, em sequência, a manifestação do Desembargador que figura na votação como vogal.

Ao que desponta a necessária exposição do voto, com a posterior conclusão a ser externada pelo Desembargador que componha o quórum de votação.

Dentro desta sistemática, resta claro que a conclusão externada pelo votante deriva, necessariamente da exposição do voto, ou seja, da compreensão da matéria e sua fundamentação, para, ao final, expor a conclusão.

Trago o que consta em sede de doutrina sobre o tema:
[
...]

Ora, a exposição dos votos, pelo Eminente Relator, a divergência e, ainda a exposição do vogal, ao final do julgamento, não pode ser empreendida sem que se siga essa trilha, quanto a indispensável exposição do voto e, neste sentido, devo, agora, transcrever o que assinalou o Eminente Desembargador Ney Batista Coutinho no julgamento ao fixar que:

“
Com a devida vênia da Eminente Revisora, acompanho o voto do Eminente Relator”

A adoção da motivação
per relationem
1

se mostra clara e escorreita nas cortes pátrias com essa sintética e elucidativa manifestação que engloba, em poucas palavras, a adoção do mesmo voto anteriormente externado, no caso, pelo Relator.

Tanto assim o fez que, na continuação do processo, quando da interposição dos Embargos Infringentes à época admissíveis, após o voto do relator os demais membros integrantes do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, só se manifestaram em acompanhar o voto condutor, exatamente pela desnecessidade de se adequar um a um o acolhimento da relatoria, com o extenuante revolvimento dos fundamentos que por todos é compartilhado.

[...]

Ao que desponta estar coerente a manifestação dos membros votantes com a conclusão externada no voto, embora contenha uma divergência quanto a conclusão, no que o próprio precedente acostado pelo recorrente já assiná-la como preponderante o voto e não a sua conclusão.

Ocorre que, ainda, devo me ater, com o desiderato único de demonstrar a assimetria do entendimento do recorrente com o que foi efetivamente decidido naquele julgamento, pelo que dispõe o CPC sobre a questão atrelada a redação do acórdão.

Sobre o tema assim trata a doutrina:

É do relator a atribuição de redigir, escrever, lavrar o acórdão. Se, contudo, tiver proferido voto vencido, caberá ao julgador que conduziu o julgamento ou abriu a dissidência lavrar o acórdão (art. 941, caput, CPC).

Nos aclaratórios opostos anteriormente, foram reprisados todos os argumentos apresentados e que, no mesmo contexto do presente, não se observou nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, tendo o julgamento se debruçado com cautela sobre o fato posto em debate.

Nesta sistemática, como fiz questão de trazer ao contexto dos autos, a inexistência de assimetria entre o julgamento empreendido e a conclusão externada pela Câmara, que reconheceu o improvimento do recurso de Agravo de Instrumento, debateu o tema também nos aclaratórios anteriores, demonstrando que o atual recurso, que busca uma nova análise dos mesmos fundamentos já rechaçados, enquadra-se no que dispõe o artigo 1.026, §2º, que dita:

Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO para
N
EGAR
-LHE PROVIMENTO, reconhecendo o caráter protelatório do presente já que não há prequestionamento nos autos, fixando a multa em desfavor do recorrente em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Deve ser observado, no contexto dos autos, o que dispõe o artigo 98, §4º, do Código de Processo civil.

É como voto.

1

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002687-65.2020.8.08.0000

EMBTE:
LUIZ CARLOS BATISTA

EMBDO:
CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TERATOLOGIA INEXISTENTE – COISA JULGADA – MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA – APLICAÇÃO – RECONHECIDO O CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO
– RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo
1.022
do Código de Processo Civil
.

2.
Conforme demonstrado nos autos
as matérias já foram amplamente debatidas, analisadas e reconhecida a inexistência do direito do embargante

3. Reconhecido o caráter protelatório do presente recurso, fixa-se a multa a luz do art. 1.026, §2º, do CPC, com a observância dos termos do art. 98, §4º, do mesmo diploma legal
.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
nega
r-lhe provimento,
fixando a multa pelo caráter protelatório do recurso.

Vitória-ES, _04__de agosto__de 2022.

Presidente RelatoR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.